Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ACIDENTÁRIA. NEXO CAUSAL. LESÃO. ATIVIDADE LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária impõe a demonstração do nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade laboral ou o acidente de trabalho ocorrido, conforme arts. 19, 20, 21 e 21-A da Lei n. 8.213/1991.
2. A ausência de nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade laboral ou acidente de trabalho impede a concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária.
3. Agravo de instrumento desprovido.